Tribunal: TJMT
Processo: 0000257-60.2009.8.11.0088
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000257-60.2009.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), JENZ PROCHNOW JUNIOR - CPF: 305.791.479-91 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MADEIREIRA BOA VENTURA LTDA - CNPJ: 03.671.410/0001-52 (APELANTE), PEDRO MENDES FERREIRA - CPF: 351.146.118-95 (ADVOGADO), LUDIMAR NEVES DOS SANTOS - CPF: 886.627.481-04 (APELANTE), JOSE FRANCISCO MARQUES - CPF: 588.231.402-00 (APELANTE), MADEIREIRA BOA VENTURA LTDA - CNPJ: 03.671.410/0001-52 (APELADO), PEDRO MENDES FERREIRA - CPF: 351.146.118-95 (ADVOGADO), LUDIMAR NEVES DOS SANTOS - CPF: 886.627.481-04 (APELADO), JOSE FRANCISCO MARQUES - CPF: 588.231.402-00 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), JENZ PROCHNOW JUNIOR - CPF: 305.791.479-91 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), PEDRO MENDES FERREIRA - CPF: 351.146.118-95 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), PEDRO MENDES FERREIRA - CPF: 351.146.118-95 (APELADO), ALICE DE ALMEIDA BARRETO - CPF: 416.053.878-94 (ADVOGADO), ALLANA CAROLINE PICOLI - CPF: 049.060.601-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CITAÇÃO POR EDITAL – NOMEAÇÃO DE ADVOGADO DATIVO – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – DECRETAÇÃO PELO JUÍZO MONOCRÁTICO – EXTINÇÃO DA AÇÃO – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO HONORÁRIA – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO ENTE PÚBLICO FAZENDÁRIO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA – NULIDADE DO DECRETO PRESCRICIONAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO ESTADO PROVIDO – PREJUDICADO O DO ADVOGADO DATIVO.

1 – A prescrição intercorrente é aquela que ocorre no curso da ação, como forma de penalizar o autor da ação executiva por deixar o processo adormecido por longo espaço de tempo, deixando de atuar nos autos de maneira a alcançar a efetividade da prestação jurisdicional.

2 – Por outro lado, em não havendo bens penhoráveis e/ou não localização do devedor, o processo deve ficar suspenso pelo prazo de um ano e apenas depois de transcorrido esse prazo
inicia-se o prazo prescricional quinquenal.

3 - Comprovada a ausência de inércia da Fazenda Pública e, ainda, o não decurso do lapso temporal de 6 (seis) anos (1 de suspensão e 5 do prazo prescricional), é imperiosa a anulação do decreto prescricional, com remessa dos autos à instância singela, para retomada da marcha processual.

4 - Uma vez anulada a sentença que decretou a prescrição intercorrente e extinguiu a execução sem condenação em honorários, o recurso de apelação cível interposto pelo advogado dativo, visando à sua fixação, deve ser julgado prejudicado.

5 – Recurso do Estado de Mato Grosso conhecido e provido. Recurso do advogado dativo prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO e pelo advogado dativo, PEDRO MENDES FERREIRA, cada qual insurgindo contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz Substituto, Doutor Pedro Toaiari de Mattos Esterce, da Vara Única da Comarca de Aripuanã-MT., nos autos de Ação Expropriatória Fiscal tombada sob o No 000257-60.2009.8.11.0088, movida pela FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL contra a empresa MADEIREIRA BOA VENTURA LTDA e seus sócios, cuja decisão em combate, acolhendo a exceção de pré-executividade promovida pelo advogado dativo, nomeado pelo ilustre magistrado condutor do feito, foi conclusiva pela extinção do feito, em razão da prescrição intercorrente, e o fez com arrimo no artigo 40, §4o, da Lei 6.830/1980, isentando, todavia, o Estado de Mato Grosso do pagamento das custas e honorários advocatícios, aplicando ao caso o art. 3o, I, da Lei n. 7.603/2001 e com relação aos honorários, o princípio da casualidade.

O ESTADO DE MATO GROSSO, ao arrazoar, primeiro, defende o não cabimento da exceção de pré-executividade, tendo em vista a imprescindível dilação probatória, incabível nesse meio de defesa, conforme entendimento consagrado no verbete sumular n. 393 do Superior Tribunal de Justiça.

Prossegue discorrendo sobre a higidez do título executivo - CDA – Certidão de Dívida Ativa n. 20084416, que traz em seu bojo todos os requisitos do art. 202 do Código Tributário Nacional, não vicejando nenhum vício capaz de macular sua legalidade e exigibilidade.

Encerra elucidando sobre o equívoco perpetrado pelo julgador monocrático ao declarar a prescrição intercorrente, no seu sentir, não ocorrida na hipótese em julgamento, tendo em vista que da ciência da inexistência de bens penhoráveis até a prolação do ato sentencial, não decorreram 06 (seis) anos, sendo um ano de suspensão automática e cinco da prescrição, portando, não havendo o que se falar em eventual prescrição intercorrente (Id. 172164266).

Por sua vez, o inconformismo da DEFENSOR DATIVO assenta-se apenas na parte em que o magistrado isentou o ESTADO DE MATO GROSSO exequente do pagamento dos honorários advocatícios.

Busca a reforma da decisão, neste ponto, discorrendo inicialmente sobre a sua legitimidade de parte ativa, sob a justificativa de que os honorários incluídos na sentença pertencem ao advogado, pelo que é munido de direito autônomo para executar a sentença nesta parte.

No mérito, pondera sobre o cabimento da verba honorária, sustentando que o princípio da causalidade, em que o ilustre magistrado fundamentou a não incidência de referida verba, ao contrário, tal princípio dispõe que responde pelas verbas honorárias aquele que deu causa ao surgimento do processo, no caso concreto, o Ente Público Fiscalizador.

De modo que, em ocorrendo o ajuizamento da ação causando o movimento da máquina judicial, obrigando a parte adversa à contratação do profissional do direito ou ocorrendo nomeação de advogado dativo para o patrocínio de sua defesa, em sendo vencida a parte requerente tem-se a configuração do dever de arcar com os honorários advocatícios do requerido.

Terminadas as razões que justificam sua pretensão na reforma da decisão no ponto em que não reconheceu a incidência da condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, rechaça o pedido com entendimentos jurisprudenciais a respeito do tema.

Recursos tempestivos. Sem preparo, por força de lei (Id. 172420651 e 172398695).

Devidamente contra-arrazoados.

Sem manifestação ministerial com fundamento na Súmula 189/STJ.

Após, vieram-me conclusos em cumprimento às normas regimentais.

Relatei o necessário.

V O T O R E L A T O R

Como consignado no relatório, cuida-se de recursos de apelação cível promovidos pelo ESTADO DE MATO GROSSO e por PEDRO MENDES FERREIRA (nomeado advogado dativo em defesa da executada) contra sentença proferida pelo Juízo da Única Vara da Comarca de Aripuanã-MT., que, acolhendo a exceção de pré-executividade aflorada pela executada MADEIREIRA BOA VEENTURA e seus sócios,
declarou extinta
a Execução Fiscal tombada sob o n. 7/2009 (Código 60984), movida pela FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, em razão da prescrição intercorrente, isentando a Fazenda Pública do pagamento de honorários advocatícios.

Analiso conjuntamente os dois recursos submetidos à nossa apreciação.

Pois bem.

Tem-se dos autos que a Fazenda Pública Estadual, em 10 de março do pretérito no de 2009, ajuizou a presente ação expropriatória fiscal contra MADEIREIRA BOA VENTURA LTDA e seus sócios, Ludimar Neves dos Santos e José Francisco Marques, visando ao recebimento do crédito tributário consubstanciado na CDA N. 20084416, no valor de R$ 83.134,51 (oitenta e três mil cento e trinta e quatro mil e cinquenta e um centavos), atualizado em 08/11/2022, e constituído em caráter de definitividade em 31/08/2007.

Ocorre que, não tendo logrado êxito na citação da executada pela modalidade Carta por AR e nem por via mandado, deu-se origem à citação editalícia, por ser desconhecido o seu paradeiro, fato que acarretou a nomeação de defensor dativo na pessoa do Doutor Pedro Mendes Ferreira, aqui apelante.

No cumprimento de seu mister, o advogado dativo, na defesa da executada, apresentou exceção de pré-executividade, sede em que, dentre outros argumentos, sustentou a ocorrência da prescrição intercorrente, cuja tese foi acolhida pelo magistrado sentenciante.

Apesar da procedência da exceção de pré-executividade apresentada pela Defensoria Pública na defesa da devedora, o togado singular entendeu não ser cabível a condenação em honorários advocatícios em favor da Instituição, restando instalada a divergência.

Analisando com acuidade todo caderno processual eletrônico, a conclusão por mim alcançada foi a de que o recurso promovido pelo ESTADO DE MATO GROSSO comporta o provimento almejado. Justifico:

Não é demais registrar que a prescrição intercorrente é aquela que se verifica no curso da ação, mais precisamente, depois de efetivada a citação da parte adversa, e tem como finalidade preponderante punir o exequente não diligente, em razão de sua conduta, ao não prosseguir

com o regular andamento do processo, deixando o processo adormecido por longo período, e não aquele

que se depara com a ausência de bens penhoráveis e nada pode fazer a não ser tentar

localizar

elementos patrimoniais que possam

assegurar a efetividade da execução.

Leitura dos autos demonstra que muito embora a ação tenha sido proposta no longínquo ano de 2009, mais precisamente, em 10 de março de 2009, portanto, há mais de 13 (treze) anos, sem que tenha atingido seu objetivo, constata-se que a marcha lenta da execução se deveu muito mais por inércia do Judiciário em aprovisionar os atos de ofício do que pela desídia do exequente, hipótese, inclusive, de incidência da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, por analogia.

É possível verificar que determinada a citação pessoal dos executados, cujo cumprimento do mandado ocorreu em 19/04/2010, não restou efetivada a citação, eis que, segundo informações do meirinho designado para o cumprimento da diligência, não foram encontrados, estando em lugar incerto e não sabido.

Em 14/02/2011, a Fazenda Pública foi intimada para manifestar acerca da ausência da citação e, nessa oportunidade, requereu citação na modalidade editalícia (Id. 67658534), o que só foi apreciado e determinado em 1o/08/2014 e, efetivada em 30/04/2015.

Após essa data, em 11/12/2015, a Fazenda Pública requereu penhora online de valores ativos, pelo Sistema SIBASJUD, em nome da empresa e dos sócios, o que foi apreciado somente em 18/09/2018, e, ainda assim, o pedido foi deferido pelo ilustre magistrado condutor do feito apenas com relação à empresa executada, tendo sido indeferido com relação aos sócios, sob o fundamente de ausência de direcionamento da execução, mesmo estando os coobrigados inseridos na certidão de Dívida Ativa.

Outras diligências foram requeridas pela exequente no decorrer da ação, tais como penhora sob veículos, envio de ofícios aos órgãos dotados de informações, a exemplo do TRE, tudo com o objetivo de encontrar o paradeiro dos executados e bens passíveis de penhora, demonstrando que atuou de fora ativa e diligente no curso da execução, o que afasta, por si só, a decantada prescrição.

Sob outro norte, se tomar como marco inicial da contagem do prazo prescricional a ciência do exequente sobre a inexistência de bens penhoráveis, também não ocorreria a prescrição.

Isso porque a ciência da não constrição ocorreu em 12/02/2019.

Com efeito, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, sedimentado no Verbete Sumular n. 314/STJ, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano e apenas depois desse prazo inicia-se o prazo prescricional quinquenal.

Conclusão lógica é a necessidade do transcurso do prazo de 06 (seis) anos para que a pretensão autoral seja acobertada pelo manto da prescrição.

A jurisprudência deste Sodalício não se desvencilha desse entendimento,
vejamos:

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÕ FISCAL – SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO – PRIMEIRA INTIMAÇÃO ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS OU DO DEVEDOR – AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA FAZNDA PÚBLICA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS O INÍCIO DA

DO RESPECTIVO PRAZO

PRESCRICIONAL – PRESCRIÇAO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADO – DECISÃO DO STJ EM JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO – TEMA 567 E 571 – PARALIZAÇÃO DO PROCESSO POR MOTIVOS INERENTES AO PODER JUDICIÁRIO – APLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ POR ANALOGIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 – Consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma Resp n.1.340.553/RS (temas 567 e 571), o “o prazo de 1 ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automórfica, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.

2 – Dessa forma, no primeiro momento em que contatada a não localização a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF.

3 – Após o transcurso do prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente, a qual, depois de transcorrido 05 (cinco) sem impulsionamento do feito, pode ser reconhecida de ofício, depois de ouvida a Fazenda Pública.

4 – Não configurada a inércia da Fazenda Pública pelo lapso temporal superior a cinco (5) anos, depois de decorrido o prazo de 01 (um) ano da suspensão o processo, deve ser afastada a prescrição intercorrente.

5 – Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a paralização do processo por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição intercorrente, devendo ser aplicada a Súmula 106 do STJ por analogia.

6 – Recurso conhecido e provido.
(PJe 0040754-29.2010.8.11.0041, Relator Edson Reis, Julgamento proferido em 15/08/2023, Publicado em 30/08/2023).

Voltado os olhos ao caso concreto, levando-se em consideração a data de 12/02/2019 como marco inicial para o decreto prescricional, a prescrição só ocorreria em 12/02/2025, sobressaindo, daí, o equívoco perpetrado pelo magistrado sentenciante.

Diante desse cenário fático, conheço do recurso interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, porque ultrapassados os requisitos de procedibilidade recursal e, no mérito, dou-lhe provimento, a fim de afastar a declaração de prescrição intercorrente da pretensão executiva, anulando, por via de consequência, a sentença e, assim, determinar o retorno dos autos à instância singela para retomada da marcha processual.

Quanto ao recurso promovido por PEDRO MENDES FERREIRA, julgo-o prejudicado, ante a anulação do ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2024